Tribunal: TJMT
Processo: 1000119-16.2020.8.11.0048
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000119-16.2020.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Violação dos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HILDA KEIKO FUJII AMARAL - CPF: 432.757.371-04 (APELANTE), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), UMBERTO TEIXEIRA DAMASCENA - CPF: 141.621.561-15 (APELANTE), ADRIANO MARCELO FRANCO - CPF: 808.158.711-04 (APELANTE), VERA LUCIA VIEIRA - CPF: 899.364.501-91 (APELANTE), TANIA MARIA DAS NEVES - CPF: 945.456.341-68 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (APELANTE), JULIO RAFFAEL SOARES DOS SANTOS - CPF: 062.071.441-71 (ASSISTENTE), MARLU MACHADO DO COUTO - CPF: 393.744.751-20 (ASSISTENTE), DEYSE SCORPIONI DE OLIVEIRA - CPF: 029.607.501-95 (ASSISTENTE), ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR - CPF: 920.207.711-87 (ASSISTENTE), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (APELADO), KEROLAYNE LORRAYNE CASTALDELI GUALBERTO - CPF: 037.212.081-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TANIA MARIA DAS NEVES - CPF: 945.456.341-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CASSAÇÃO DE MANDATO DE CONSELHEIROS TUTELARES. PRÁTICAS IRREGULARES DURANTE PROCESSO ELEITORAL. OFENSA À IDONEIDADE MORAL. PERDA DO MANDATO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas contra s
entença que, nos autos de ação civil pública, julgou procedente o pleito inicial para cassar os mandatos de conselheiros tutelares, em razão de práticas irregulares como boca de urna e transporte irregular de eleitores durante o processo eleitoral de 2019 para o Conselho Tutelar de Juscimeira (MT).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) possui autonomia para decidir sobre as irregularidades eleitorais dos conselheiros tutelares sem a intervenção do Ministério Público; (
ii
) houve cerceamento de defesa no âmbito administrativo; e (
iii
) as provas colhidas no processo são suficientes para fundamentar a cassação dos mandatos dos conselheiros.

III. Razões de decidir

3. Conforme art. 133, I,
do ECA
, o candidato ao Conselho Tutelar deve atender a certos requisitos, incluindo a idoneidade moral reconhecida.

4. O Ministério Público
, possui
as funções de fiscalizar o processo de escolha de conselheiros tutelares e promover inquéritos civis e ações públicas para proteger os direitos de crianças e adolescentes, garantindo a legalidade e moralidade nas eleições, em obediência aos ditames dos
arts
. 139 e 201
do ECA
.

5. Conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, “as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório não são
aplicáveis na fase do inquérito civil, pois este tem natureza administrativa, de caráter
pré
-processual, que se destina à colheita de informações para propositura da ação civil pública.” (STJ,
REsp
n. 1.928.959/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/8/2021,
DJe
de 16/8/2021).

6. As provas colhidas, especialmente a ata da eleição e os depoimentos consistentes dos fiscais eleitorais, comprovam de maneira clara as irregularidades cometidas durante o processo eleitoral, como “boca de urna” e transporte irregular de eleitores, o que infringe o princípio da idoneidade moral exigida para o exercício da função de conselheiro tutelar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos não providos.

Tese de julgamento
: "A prática de irregularidades eleitorais, como boca de urna e transporte irregular de eleitores, viola o princípio da idoneidade moral, exigido para o exercício da função de conselheiro tutelar, justificando a perda do mandato”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: ECA,
arts
.
133, 139 e 201
; CPC, art. 371.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
REsp
n. 1.928.959/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.08.2021; TJ-RJ, APL: 00200480520198190003 202200178562, Rel. Des. Arthur Narciso de Oliveira Neto, 26ª Câmara Cível, j. 02.03.2023; TJ-GO, Apelação Cível 02926255620168090172, Rel. Des. Carlos Roberto Favaro, 1ª Câmara Cível, j. 08.03.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos
por
VERA LÚCIA VIEIRA
,
ADRIANO MARCELO FRANCO
,
HILDA KEIKO FUJII AMARAL
e
UMBERTO TEIXEIRA
DAMASCENA
contra sentença proferida
pelo juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1000119-16.2020.8.11.0048 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente o pleito inicial para declarar a i
ni
doneidade dos apelantes e de
Tânia
Maria das Neves em relação ao exercício de 2019, bem como para “
decretar a perda ao exercício do mandato, com a consequente cessação de seu mandato e destituição do cargo, devendo o Município, na pessoa do Prefeito Municipal, a ratificação da investidura dos suplentes respectivos no cargo de conselheiro tutelar, refazendo a lista de conselheiros e suplentes na ordem de classificação, para assim não comprometer a composição colegiada do Conselho Tutelar
”.

Em suas razões recursais, a
1ª apelante Vera Lúcia Vieira
sustenta que houve cerceamento de defesa, pois afirma não ter sido formalmente notificada sobre as acusações de transporte irregular de eleitores. Contesta a validade das provas apresentadas,
as quais considera
frágeis e contraditórias, especialmente os depoimentos colhidos na audiência de instrução que, segundo
ela, apresentam versões conflitantes e suposições sem confirmação direta de sua participação. Defende que o CMDCA possui autonomia administrativa para decidir sobre irregularidades e que, conforme a decisão administrativa do conselho, não houve provas suficientes para justificar sua destituição.

O
2º apelante Adriano Marcelo Franco
argumenta que o Ministério Público não apresentou provas concretas que o vinculem diretamente a práticas irregulares, como boca de urna e transporte irregular de eleitores. Aponta contradições nos depoimentos colhidos na audiência de instrução, sustentando que os testemunhos carecem de confirmação direta e se baseiam em especulações. Defende, ainda, que o CMDCA possui autonomia para apurar tais questões e que, conforme a decisão administrativa do conselho, não houve elementos suficientes para justificar a destituição de seu mandato.

Em suas razões recursais, a 3ª apelante
Hilda
Keiko

Fujii
Amaral
sustenta que houve cerceamento de defesa na fase administrativa, uma vez que não foi notificada formalmente para se manifestar sobre as acusações. Ela contesta a consistência das provas, considerando-as frágeis e insuficientes, especialmente os depoimentos que, segundo a apelante, carecem de confirmação direta e se baseiam em suposições. Defende, ainda, que o CMDCA possui autonomia para apurar tais questões e que, conforme a decisão administrativa do conselho, não houve elementos suficientes para justificar a destituição de seu mandato.

Por sua vez, o 4º apelante
Umberto Teixeira Damascena
contesta a consistência dos depoimentos, alegando que são contraditórios
e

carecem
de comprovação direta de sua participação em práticas de boca de urna e compra de votos. Sustenta que o CMDCA, órgão competente e autônomo, concluiu pela insuficiência de provas e, portanto, sua decisão deveria ser respeitada. Defende que a sentença de destituição é desproporcional, pois se baseou em suposições e não em provas concretas, e solicita a manutenção da
gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo para evitar prejuízos de difícil reparação.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Juscimeira (MT), pelo não provimento do recurso (Id. 217182599).

Contrarrazões pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em que requer seja negado provimento ao recurso (Id. 217182602).

O órgão ministerial opinou pelo não provimento dos recursos (Id. 230182687).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de recursos de apelação cível interpostos
por
VERA LÚCIA VIEIRA
,
ADRIANO MARCELO FRANCO
,
HILDA KEIKO FUJII AMARAL
e
UMBERTO TEIXEIRA
DAMASCENA

contra sentença proferida
pelo juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1000119-16.2020.8.11.0048 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente o pleito inicial para declarar a idoneidade dos apelantes e de
Tânia
Maria das Neves em relação ao exercício de 2019, bem como para “
decretar a perda ao exercício do mandato, com a consequente cessação de seu mandato e destituição do cargo, devendo o Município, na pessoa do Prefeito Municipal, a ratificação da investidura dos suplentes respectivos no cargo de conselheiro tutelar, refazendo a lista de conselheiros e suplentes na ordem de classificação, para assim não comprometer a composição colegiada do Conselho Tutelar
”.

Consta dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a presente ação civil pública n. 1000119-16.2020.8.11.0048 contra o Município de Juscimeira, Hilda
Keiko

Fujii
Amaral, Umberto Teixeira Damascena, Adriano Marcelo Franco, Vera Lúcia Vieira e Tânia Maria das Neves, buscando a declaração de inidoneidade moral dos conselheiros tutelares e a cassação de seus mandatos.

A ação fundamenta-se em alegações de práticas irregulares, tais como
“
boca de urna
”
, compra de votos e transporte irregular de eleitores, supostamente ocorridas durante o processo eleitoral de 2019 para o Conselho Tutelar do Município de Juscimeira.

O d. Juízo de origem julgou procedente o pleito inicial, sob o fundamento de que as provas testemunhais e a fundamentação jurídica comprovam as práticas de
“
boca de urna
”
, compra de votos e transporte irregular de eleitores pelos réus, o que viola os princípios da moralidade e idoneidade
moral exigidos para o cargo de conselheiro tutelar
.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à suficiência das provas para fundamentar a cassação dos mandatos e a declaração de inidoneidade moral das partes ora apelantes.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é claro ao dispor que o exercício da função de Conselheiro Tutelar exige idoneidade moral, um requisito fundamental que assegura que aqueles que zelam pelos direitos das crianças e adolescentes o façam com ética e responsabilidade.

A posse de um candidato cuja conduta se revela eticamente questionável compromete a credibilidade e a eficácia do Conselho Tutelar, cuja missão primordial é zelar pela proteção dos direitos das crianças e adolescentes, conforme previsto no artigo 133, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Alinhado a isso, conforme o artigo 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o processo de escolha dos conselheiros tutelares é delineado para garantir a lisura e a transparência, sob a supervisão direta do Ministério Público, reforçando a proibição de qualquer forma de promoção pessoal ou oferecimento de vantagens aos eleitores, como previsto no § 3º. Vejamos:

“
Art. 139.
O processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido em lei municipal e realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
e a fiscalização do Ministério Público
.

[...]

§
3º
No processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, é vedado ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor
.”

Com efeito, o processo eleitoral para Conselheiro Tutelar deve ser conduzido de forma absolutamente íntegra, resguardando-se contra práticas como
“
boca de urna
”
, compra de votos e qualquer outra interferência que venha a comprometer a idoneidade do pleito, de modo a garantir a escolha dos conselheiros exclusivamente pela confiança que inspiram junto à comunidade.

Delineado esse cenário, em consonância com os ditames dos
arts
. 139 e 201
do ECA
, não há dúvidas de que o Ministério Público exerce um papel essencial na defesa e proteção dos direitos e interesses das crianças e adolescentes
,
assegurados pela referida
l
ei. A propósito:

“Art. 201.
Compete ao Ministério Público:

[...]

V -
promover
o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais, difusos ou coletivos relativos à infância e à adolescência, inclusive os definidos no art. 220, § 3º inciso II, da Constituição
Federal;

VI -
instaurar
procedimentos administrativos e, para instruí-los:

a) expedir notificações para colher depoimentos ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva, inclusive pela polícia civil ou militar;

b) requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades municipais, estaduais e federais, da
administração direta ou indireta, bem como promover inspeções e diligências investigatórias;

c) requisitar informações e documentos a particulares e instituições privadas;

VII - instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias e determinar a instauração de inquérito policial, para apuração de ilícitos ou infrações às normas de proteção à infância e à juventude;

VIII - zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis;”

Sob essa perspectiva,
embora o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) seja responsável pela condução do processo de escolha, cabe ao Ministério Público
a
fiscalização desse procedimento, assegurando a conformidade com os princípios constitucionais de proteção à criança e ao adolescente
.

Logo, não assiste razão à alegação das partes apelantes de que o Ministério Público estaria extrapolando suas funções, pois ignora o claro papel fiscalizador e protetivo que a lei lhe confere.

No que tange à alegação de cerceamento de defesa no âmbito administrativo
, tal argumento também não se sustenta, pois a jurisprudência dos tribunais superiores possui entendimento consolidado de que “‘
as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório não são aplicáveis na fase do inquérito civil, pois este tem natureza administrativa, de caráter
pré
-processual, que se destina à colheita de informações para propositura da ação civil
pública[
...]’
(RE 481.955-ED, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Primeira Turma,
DJe
26.5.2011).” (STJ,
REsp
n. 1.928.959/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/8/2021,
DJe
de 16/8/2021).

Em decorrência disso, é certo que o procedimento investigatório realizado pelo Ministério Público possui caráter
pré
-processual e valor probatório relativo, cujo objetivo é auxiliar e apresentar elementos para a propositura da ação judicial.

Assim, no âmbito judicial, cabe às partes contrárias, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afastar os elementos probatórios apresentados. É nesse momento processual, com todas as garantias constitucionais asseguradas, que as alegações e provas devem ser confrontadas, prevalecendo
as
evidências produzidas em juízo.

Como cediço, “
no sistema da persuasão racional, adotado pelo art. 371 do CPC/2015, o magistrado é livre para analisar as provas dos autos, formando com base nelas a sua convicção, desde que
aponte
de forma fundamentada os elementos de seu convenciment
o” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.411.464/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022,
DJe
de 20/9/2022).

Nesse contexto, o valor das provas testemunhais dos fiscais eleitorais, enquanto prova disponível para comprovar a ocorrência da “boca de urna” e transporte irregular de eleitores, deve ser sopesado pelo julgador e admitido, conforme o princípio do livre convencimento motivado.

Dito isso, percebe-se que tais ocorrências foram imediatamente registradas e lavradas pela
Marlu
Machado de Couto na ata da eleição n. 008/2019, devidamente assinada pelos demais membros da Comissão de Elaboração do Processo de Escolha de Conselheiros Tutelares/2019. Vejamos:

“O irmão do candidato Marcelo transportava eleitores no seu
veículo
e deixava na frente da escola e um eleitor entregava "santinho" do candidato Marcelo na fila e pedia voto para ele.

[...]

A irmã da candidata Vera trazendo eleitores com
a carro
da candidata na frente da escola. O candidato Umberto trazendo eleitores em frente da escola e comprando votos (dando dinheiro e vale combustível) na rua próxima à escola.

[...]

Em relação ao eleitor entregando "santinho" e pedindo voto para candidato Marcelo eu e
um Fiscal presenciamos
o ato.
Em relação ao Candidato Umberto eu e a Fiscal
Deyse
presenciamos a entrega de dinheiro para eleitor.”

(Id. 217182374, p. 03/04).

Esses apontamentos foram corroborados por depoimentos judiciais consistentes e detalhados dos fiscais da eleição, quais
sejam,

Marlu
Machado do Couto,
Deyse

Scorpioni
de Oliveira e Júlio Rafael Soares.

As testemunhas confirmaram, de maneira clara e precisa, as irregularidades observadas, reforçando os apontamentos que haviam sido registrados já na ata de eleição, como se vê:

Oitiva d
e

Marlu
Machado:

“[...]

Sra.
Marlu
: O que eu presenciei foi só a situação do seu Umberto e do Adriano Marcelo. O que aconteceu do seu Umberto
foi em
frente da escola, Campos Salles, onde ele estava, a gente não dava para ver, ele estava tumultuando... Ou se era dinheiro, aí foi alertado, O secretário, inclusive, acho que
saiu para fora
da escola, alertou, que uma fiscal junto comigo também, ela foi, alertou. E aí, a gente, nós passamos diretamente essa situação para o doutor Adalberto, que estava também fora da escola. Isso foi com o seu Umberto
.

Promotor: Certo. A senhora presenciou, então, as irregularidades, quem que eram os dois? Era o seu Umberto e quem?

Sra.
Marlu
:
E o Marcelo. Do Marcelo era uma terceira pessoa na fila dentro da escola na fila fazendo tumulto ali, passando, conversando com as pessoas que estavam tanto frente como trás. E aí estava falando alto e conversando e aí eu pedi para,
tava
eu e o Danilo. Eu pedi para o outro fiscal para o Júlio e até lá pedir para que ele ficasse quieto, né? O Júlio foi
até, ele
não, não respondeu o seu Rogério Fidelis. Depois eu pedi de novo,
falei,
Júlio, vai ver se ele está pedindo voto para alguém, se tem alguma coisa, né? Alerta ele para que ele, se ele não parar de fazer tumulto, a gente vai pedir para que ele saia da escola. Ou nós vamos colocar lá na frente para ele votar e sair da escola, né? Aí o Júlio voltou, falou,
Marlu
, ele está pedindo voto para o candidato Adriano Marcelo.
E nisso ele já votou, aí ele saiu de dentro da sala com o título eleitoral na mão, gritando assim, olhando para a gente. E aí, onde eu passei para o Danilo, o Danilo foi só marcando, fazendo as anotações.
Foi
essas duas situações que eu presenciei dentro da escola, porque a gente não teve acesso nem fora da escola.

[...]

Advogada de defesa
: Malu, eu precisava que você me esclarecesse alguns pontos. Agora, quando a senhora começou o depoimento, a senhora falou que presenciou algumas irregularidades em relação ao senhor Umberto e em relação ao senhor Adriano Marcelo. Só que a senhora, no começo, a senhora falou que ficou somente dentro da escola. Eu queria esclarecer que, sim, a senhora presenciou ou falaram para a senhora em relação ao senhor Umberto. Porque a senhora falou que foi fora da escola, mas que a senhora permaneceu dentro da escola. É só porque ficou um pouco confuso.

Sra.
Marlu
:
Ai
, desculpe
. Foi do jeito de eu me expressar. Porque como tinha os dois portões abertos, era o maior e o menor, então a
Deyse
ficou sempre posta na frente. Então assim, de frente da escola para o pátio, nós tivemos acesso. Como
era
só três fiscais e o representante do Ministério Público, então a gente não tinha acesso lá fora. Você só me desculpa porque eu presenciei na calçada, na frente, bem na frente da escola
. Sim, a gente viu o tumulto, só não dava para ver, doutora, se era
dinheiro ou se era panfleto, mas ele passava mão a mão para as pessoas que estavam chegando ali. Isso a gente presenciou. Inclusive até o doutor Adalberto perguntou para outra fiscal, para a
Deyse
, quem que era aquela pessoa com... Eu não tenho nem a memória se era azul ou verde. Ela falou assim, olha, aquele lá é um candidato, aí ela falou,
deixa eu
ver o nome aí, que ela me chamou, eu falei, não, realmente é o seu Umberto
.

Advogada de defesa
: Em relação ao senhor Adriano, a senhora falou que a senhora chegou a presenciar ele fazendo boca-de-urna ou alguém estava fazendo pedido de votos
pra
ele?

Sra.
Marlu
:
É,
o seu Rogério
Fideli
estava pedindo
pra
ele na fila.”
(Id. 217182535).

Oitiva d
e

Deyse

Scorpioni
:

“[...]

Promotor: Ah, e que irregularidades são essas? A senhora pode escrever para a gente?

Deyse

Scorpioni
: Que eu presenciei, teve em relação ao candidato lá, o senhor Umberto, que ele estava entregando
papelzinhos
. Na ocasião, eu não consegui definir se era um santinho, se era dinheiro ou o
que que
era, mas ele estava pedindo voto. E outro candidato, o esposo da candidata Tânia, que estava entregando também, Santinho, na porta do colégio.
Nessa
do seu Umberto, eu ainda chamei o... Na época, era o secretário de administração, seu Antônio Carlos, para ir, para ver, para conferir também. Ele foi, conversou com o candidato, para parar. E... Acho que foram esses candidatos. O candidato... O candidato, não.
a
irmã da candidata Vera estava entregando, levando o pessoal para votar e o candidato, e o candidato não, me falaram depois, porque eu não conhecia e não conheço a família, nem muita gente aqui de Juscimeira. O senhor chamado Rogério estava pedindo o voto para o candidato Marcelo. Isso na fila lá dentro. E foram essas que eu presenciei.

[...]

Advogada de defesa
: Em relação a isso, a senhora conhecia a irmã da candidata dela? Porque a senhora falou que era a irmã dela. A senhora
conhece ela
?

Deyse

Scorpioni
Não, não
conheço
. Como eu disse, há pouco tempo que eu passei no seletivo e vim. E aí, eu não conhecia nem muito bem os candidatos.
E aí, tinha o fiscal Júlio também. E aí, sempre essa senhora chegava
no
vermelho. E carregando as pessoas. E aí ele me falou, olha, essa daí é a irmã da Vera, da candidata Vera. E só por isso. Mas eu conhecer? Não, não a conheço, não.

Advogada de defesa
: A senhora sabe dizer qual era a cor do carro que estaria transportando?

Deyse

Scorpioni
: Era um vermelho.

Advogada de
defesa:
E
foram várias vezes que isso aconteceu?

Deyse

Scorpioni
:

Olha, umas duas, três vezes.”
(Id. 217182528).

Oitiva d
e
Júlio Rafael Soares:

“[...]

Promotora:
Tá
, mas o senhor pode falar
pra
gente? Porque o senhor é fiscal dessa eleição. A eleição foi
tranquilo
? Teve algum problema?

Sr. Júlio: Tranquilo, foi. Só teve algumas coisas que eu vi que nem ele. No caso do Marcelo Franco. O Rogério Fidelis comprando voto dentro da escola. Foi o que eu relatei.

Promotora:
Comprando como... Você poderia explicar
pra
gente?

Sr. Júlio: Passando dinheiro.

Promotora:
Passando dinheiro pra pessoas que apareciam lá
pra
votar isso?

Sr. Júlio:
Sim.

Promotora:
Que mais?

Sr. Júlio:
O filho da Hilda, no fundo da escola, levando o povo, trazendo o povo
pra
votar.

Promotora:
O filho da Hilda.

[...]

Promotora:
E a outra pessoa que você ouviu foi quem?

Sr. Júlio:
O Rogério.

Promotora:
O Rogério. O Rogério
tava
concorrendo ou não
tava
?

Sr. Júlio:
Não, não.

Promotora:
Tá
, mas o Rogério
tava
comprando voto
pra
quem?

Sr. Júlio:
Pro Marcelo, Adriano. Adriano Marcelo Franco.

Promotora:
Adriano Marcelo Franco, que ficou em terceiro lugar. O senhor se recorda de ter... É isso mesmo?

Sr. Júlio:
Do que eu me lembro, sim.

[...]

Advogada de defesa:
Quando você
foi lá no
Ministério Público e você prestou depoimento
pro
doutor Adalberto,
você
fez vários apontamentos acusando alguns dos candidatos. E por último, você falou, ah, eu lembrei também da Dona Hilda. O que você viu de irregular que ela teria cometido? Porque quando você deu o depoimento, no final você falou, ah, tem a Dona Hilda também. Aí você não esclareceu. O que você
viu ela
fazendo no caso?

Sr. Júlio: Foi o que eu acabei de dizer lá na gravação agora.
O filho dela levando os candidatos, não, os eleitores para a escola votando no caso, não pode acontecer isso no caso.”

(Id. 217182547).

Convém ressaltar que os fiscais gozam de presunção de legitimidade, porquanto estavam revestidos de múnus público durante as eleições, atuando como agentes imparciais com o intuito de resguardar o interesse público. Suas principais responsabilidades consistiam na fiscalização do processo eleitoral destinado à escolha de conselheiros tutelares, assegurando a lisura e a integridade do pleito.

Diante disso, ausentes quaisquer elementos que afastem a legitimidade
e veracidade
da atuação dos fiscais, os fatos narrados na ata da eleição e corroborados durante a audiência de instrução e julgamento evidenciam as infrações eleitorais cometidas pelos candidatos envolvidos, em afronta aos princípios estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, o que justifica a aplicação das sanções determinadas na sentença.

Restou demonstrado que
Umberto Teixeira Damascena
envolveu-se diretamente na prática de “boca de urna”, ao passo que
Adriano Marcelo Franco
foi favorecido pela ação de um cabo eleitoral que também cometeu tal irregularidade. Além disso,
Hilda
Keiko

Fujii
Amaral
e
Vera Lúcia Vieira
estiveram implicadas no
transporte irregular de eleitores
, atividade realizada por parentes próximos das candidatas.

Essas condutas evidenciam uma clara ofensa à idoneidade moral exigida para o exercício da função de conselheiro tutelar, em desrespeito às regras que asseguram a integridade do processo eleitoral.

Nesse sentido, é o entendimento de outros tribunais pátrios em casos semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ELEIÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR. REALIZAÇÃO DE “BOCA DE URNA”. PRÁTICA VEDADA. SISTEMA DE VALORAÇÃO DAS PROVAS. PROVA TESTEMUNHAL. SENTENÇA MANTIDA.

2 -
Conforme o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre para valorar as provas produzidas no feito, de modo que, na hipótese convém reconhecer a imprescindibilidade do depoimento do oficial de promotoria que flagrou a prática de 'boca de urna', devendo ser considerada na valoração de seu depoimento a existência de interesse público, nos termos do artigo 447, § 2º, inciso I, do CPC.

[
...]”

(TJ-GO, Apelação Cível 02926255620168090172 SANTA TEREZINHA DE GOIÁS, Relator:
Des(
a). CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 08/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/03/2021)

“
[...]

De outro lado, o art. 133 do Estatuto da Criança e do Adolescente exige como requisito para a candidatura a membro do Conselho Tutelar reconhecida idoneidade moral, especialmente ao se considerar que, nos termos do art. 135, “exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral”.

Neste cenário, conforme asseverado pelo
r.
Juízo a quo, é de se concluir que “a candidata não possui idoneidade moral para ocupar relevante cargo eletivo público municipal”, razão pela qual se impõe a aplicação da pena de perda do cargo de Conselheiro Tutelar.

[
...]
”

(TJ-RJ - APL: 00200480520198190003 202200178562, Relator:
Des(
a). ARTHUR NARCISO DE OLIVEIRA NETO, Data de Julgamento: 02/03/2023, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023)

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
das partes apelantes, por conseguinte, mantenho
inalterada
a conclusão alcançada pelo
d.

J
uízo
a quo
.

Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024